Tribunal: TJDFT
Processo: 0743480-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743480-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SANTORO AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora Valéria Santoro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que na decisão que saneou o feito indeferiu a inversão do ônus da prova, na ação com pedido de declaração de inexistência de débito cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0704460-62.2024.8.07.0006. A recorrente impugna a decisão: “Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porque, segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação, se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. A existência de responsabilidade é questão de mérito. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) Se ocorreu defeito na prestação de serviços; 2) se houve pedido de alteração do limite do cartão de crédito de RS 3.000,00 para cerca de R$ 10.000,00. Em que pese a relação ser de consumo, não é o caso de inversão do ônus da prova. A parte ré não pode ser compelida a demonstrar o fato negativo. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Eventuais documentos deverão ser juntados no mesmo prazo. Prazo: 15 dias.” Em resumo, sustenta que se mostra possível a inversão do ônus da prova pois a agravada tem condições de apresentar os extratos e documentos necessários para a comprovação do direito invocado na inicial e que não tem acesso ao aplicativo do Banco após a ocorrência da fraude na sua conta corrente. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e, ao fim, a reforma da decisão deferindo-se a inversão do ônus da prova. Preparo em ID 65049395-65049396. É o relatório. DECIDO, Examino os pressupostos recursais. Na forma do art. 1015, XI, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões que versarem sobre a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;” Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) Portanto, o ato impugnado é recorrível. O recurso é próprio, regular e tempestivo. A parte é legítima e há interesse recursal. Preparo recolhido. Conheço, pois, do recurso. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade que se afere é quanto ao provimento do recurso, com base nas alegações da parte e nos demais elementos constantes do processo. Sob esse enfoque, em um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença do requisito, em parte. O sistema processual adota, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Excepcionalmente, admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou, em face de peculiaridades da causa, for excessivamente difícil às partes se desincumbirem do encargo. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática ou incondicional, mas se submete ao critério do juiz e requer a presença da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, CDC). Na origem, discute-se a existência de fato do serviço por falha de segurança que teria possibilitada a fraude perpetrada por terceiro, culminando em subtração de R$ 2.627,19 da conta corrente, ampliação do limite no cartão de crédito de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 e compras não autorizadas, além de apontamento nos serviços de proteção ao crédito. O Juízo processante fixou os pontos controvertidos: Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) Se ocorreu defeito na prestação de serviços; 2) se houve pedido de alteração do limite do cartão de crédito de RS 3.000,00 para cerca de R$ 10.000,00. A apuração sobre se houve pedido de alteração do limite do cartão não implica em prova de fato negativo para o Banco. O que se examina como objeto da prova é fato positivo, a ocorrência de fraude perpetrada por fragilidade no sistema de segurança das operações disponibilizadas pela ré. O aumento de limite pode ser demonstrado pelo réu com os registros dos requerimentos da autora, se por meio de aplicativo do Banco, mediante o uso de senha, ou por outro meio idôneo que evidencie inequívoco pedido de alteração do valor. Para a autora, no entanto, é prova negativa, que não pediu a alteração do limite, de modo que é justificável a inversão do ônus da prova. Quanto ao fato do serviço, não vislumbro maiores dificuldades para a agravante demonstrar a sua existência. A apuração quanto à irregularidade no modo de fornecimento do serviço, na falha de segurança, são elementos de fácil identificação, caso de fato tenham ocorrido. Nesse contexto, há probabilidade de provimento do recurso, ao menos em parte. De outro lado, o prosseguimento do feito pode importar em dano para a recorrente, de modo que é prudente que seja paralisado o curso do processo até que a questão seja definida pela Turma. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e